Tribunal: TJDFT
Processo: 0716764-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alega a autora/recorrente a inexistência do negócio jurídico supostamente firmado com a empresa ré, ora recorrida; e que foi surpreendida com a cobrança de débitos referentes a supostos serviços prestados os quais desconhece, razão pela qual requereu a declaração de inexistência de débitos e a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Após a citação, a ré, de forma voluntária, reconheceu a inexistência do negócio jurídico e procedeu a efetivação do cancelamento do aludido contrato e dos respectivos débitos a ele vinculados.
2. A sentença monocrática declarou a perda superveniente de parte do objeto constante do pedido inicial, relativo a inexistência de relação jurídica contratual e dos débitos; e julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais, sob o fundamento da ausência de demonstração de violação de direito da personalidade. Recorre a consumidora autora, requerendo a reforma da sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. No contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados nos autos, no qual a fraude foi, supostamente, perpetrada por terceiro que, de forma ilícita, solicitou a contratação dos serviços em nome da autora, gerando os débitos e as cobranças, sem contudo, ser efetivada qualquer negativação do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes, não há a indicação de violação a atributo da personalidade da autora/recorrente, passível de indenização. Os percalços e aborrecimentos por ela suportados, situam-se no limite tolerável e, portanto, não constituem ofensa direta a um direito da sua personalidade.
4. O dano moral não se configura pelo mero aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, sob pena de banalização do instituto. Estes podem ser classificados como percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece todas as facilidades que dele se espera. Ademais, ao que tudo indica, a empresa ré também pode ter sido vítima da fraude e; após ser acionada judicialmente, adotou as providências pertinentes para equalizar a questão. Desta forma, observo inexistir excepcionalidade que autorize concluir que os acontecimentos afetaram a esfera moral da autora/recorrente, o que atrai a manutenção do julgado.
5. Precedente na Turma: (Acórdão 1.214.884, Proc.: 0716959-24.2019.8.07.0016, Caso: Claro S/A versus Alécio Lara Rezende, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas pelo prazo legal, considerando que a recorrente vencida litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.